Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FASES DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO A 20%. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. A limitação dos honorários ao patamar máximo de 20% se refere apenas à fase de conhecimento (CPC/2015 85 §§ 2o 11 parte final).
2. Há excesso de execução relativamente aos honorários advocatícios quando não observada a sucumbência recíproca estabelecida na fase de conhecimento, não havendo que se falar em preclusão, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte contrária.
3. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.